Tribunal: TCU
Processo: 032.322/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 2350/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) quadra coberta esportiva com vestiário no município de São Bento - PB, Projeto FNDE, localizada na Rua Bernardino Soares, s/no, Bairro Central. (no da TCE no sistema: 843/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 896/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de São Bento/PB por meio do Termo de Compromisso 2350/2011 (peça 4), que teve por objeto a construção de uma quadra esportiva coberta, localizada na Rua Bernardino Soares, s/no , bairro Central. Considerando que, devidamente notificados na fase interna, os responsáveis não apresentam justificativas suficientes para elidir as irregularidades, tendo sido emitido parecer técnico pela reprovação das contas, com débito integral, ante a ausência de comprovante de dominialidade do terreno onde a obra foi executada, e instaurada a presente TCE. Considerando que, no âmbito deste TCU, afastada a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, a unidade instrutiva propõe a julgar regulares com ressalvas as presentes contas, tendo em vista que os elementos constantes dos autos dão conta de que a obra foi executada em sua integralidade (peças 75 e 76) e está sendo utilizada em conformidade com os fins propostos, não sendo a ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras conveniadas são edificadas, por si só, irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito ao responsável, de acordo com a jurisprudência do TCU. Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifesta de acordo com a proposta da unidade instrutiva, acrescentando tão somente a necessidade de cientificar ao Município de São Bento/PB acerca da impropriedade relatada nestes autos, de modo a evitar que a sua repetição em futuros ajustes, bem como da necessidade de adotar providências com vistas à obtenção definitiva da titularidade dos terrenos onde foi construída a quadra esportiva o objeto do Termo de Compromisso 2350/2011. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar revéis os responsáveis Jaci Severino de Souza e Gemilton Souza da Silva, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) julgar regulares com ressalvas as contas de Jaci Severino de Souza (CPF XXX.343.714-XX) e Gemilton Souza da Silva (CPF XXX.670.884-XX), dando-lhes quitação; c) dar ciência aos responsáveis, ao Município de São Bento - PB e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da presente deliberação; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.322/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gemilton Souza da Silva (XXX.670.884-XX); Jaci Severino de Souza (XXX.343.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de São Bento/PB de que: 1.7.1.1. é dever do município comprovar o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde são realizadas obras ou benfeitorias com recursos federais transferidos por meio de convênios e instrumentos congêneres, em observância aos normativos aplicáveis ao caso (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, art. 26, ou Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 32/2024, art. 16) e aos termos pactuados; 1.7.1.2. persiste a necessidade de obtenção definitiva da titularidade do terreno onde foi construída a quadra esportiva objeto do Termo de Compromisso 2350/2011, cabendo a adoção de providências nesse sentido.